Tribunal: TJSP
Processo: 9000339-40.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Benesse indeferida na origem – Exame criminológico desfavorável, revelando que a progressão de regime, por ora, se mostraria prematura – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve subsistir. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000339-40.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JOÃO
APARECIDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000339-40.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal n.o 9000339-40.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: João Aparecido dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
Voto n.o 34195
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL Benesse indeferida na origem Exame
criminológico desfavorável, revelando que a progressão de
regime, por ora, se mostraria prematura Não satisfeito o
requisito subjetivo, a decisão combatida deve subsistir.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por João Aparecido dos Santos contra decisão
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto,
em razão da não satisfação do requisito subjetivo (fls.
27/28).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
o laudo de exame criminológico não se presta ao
indeferimento do benefício, cujos requisitos se encontram
preenchidos, dado o resgate do lapso necessário e a
atestação do bom comportamento carcerário (fls. 02v/03).
Apresentadas contrarrazões (fls. 30/34), a
decisão foi mantida (fls. 36), e o ilustre Procurador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000339-40.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Justiça Marcelo Grecco opinou pelo desprovimento do
agravo (fls. 43/46)
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de 103 anos, 04
meses e 02 dias, pela prática de dois homicídios
qualificados, roubo e lesão corporal, com término previsto
para 28.02.2104 (fls. 08/12).
Cumpriu lapso necessário à progressão de
regime, mas não satisfez, como se verá, o requisito
subjetivo.
Em primeiro lugar, seu histórico prisional é
absolutamente conturbado, marcado por três fugas, além
de outras faltas, como posse de celular (fls. 10 e 13).
Não
bastasse,
submetido
a
exame
criminológico, a conclusão do relatório conjunto de
avaliação foi desfavorável ao benefício. Apontaram os
experts que “(...) o sentenciado assume culpabilidade frente
aos atos que cometeu, mas faz colocações breves e
superficiais, mediante as ligações pobres e destituídas de
qualquer sinal de arrependimento”, além disso, “Revela
postura
de
autodefesa,
minimizando
suas
ações
infracionais” (fls. 06/07).
Com efeito, o exame criminológico constitui um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000339-40.2019.8.26.0032 -Voto no
4
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado,
sempre fundamentadamente, quando necessária para se
obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do
deferimento da progressão de regime, ocasião em que o
apenado terá maior contato com a sociedade.
Nesse sentido:
“(...) O juiz das execuções é livre para formar o seu
convencimento e, embora não adstrito somente aos
laudos periciais, continua podendo, quando entender
necessário, determinar a realização de exame
criminológico para avaliar o mérito do condenado e a
conveniência da progressão.” (Agravo em Execução
no 473.187.3/0, Rel. Des. Marco Antonio Marques
da Silva).
Nessa medida, impossível promover um corte
na ordem dos eventos; cego seria o apartamento dos fatos
que ensejaram a condenação e a respectiva pena do
cumprimento desta; temerário seria simplesmente fadar ao
esquecimento os funestos eventos que resultaram na
execução da reprimenda; são, pois, indissociáveis, ao
menos para a profunda e necessária análise do mérito à
progressão de regime.
Assim, evidente a inviabilidade da transferência
do sentenciado para regime intermediário, onde a vigilância
e custodia é reduzida, pois conforme fora constatado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000339-40.2019.8.26.0032 -Voto no
5
demonstrou não ter condições pessoais satisfatórias para
ser progredido ao regime semiaberto, razão pela qual a
concessão da benesse, no presente momento, seria
temerária e prematura.
Nada, portanto, que se alterar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator